Tribunal: STJ
Processo: 0098664-11.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106163 - PR(2025/0449031-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: N.P.K LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS
AGRAVADO
: LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND
AGRAVADO
: RENATO BARROZO ARRUDA GONCALVES
ADVOGADOS
: LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND - PR038597
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA
ATRIBUINDO À DEVEDORA A RESPONSABILIDADE PELOS
ENCARGOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. REVISÃO
DE PROVA E CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES.
INAPLICABILIDADE DO REGIME TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 283/STF
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
, na medida
art. 1.022
CPC/2015
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre incumbência pelo
pagamento dos impostos e encargos decorrentes da transferência do bem
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56538016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 591f143c-36d6-4afc-be1c-7afdf1c04e90

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 591f143c-36d6-4afc-be1c-7afdf1c04e90

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106163 - PR(2025/0449031-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: N.P.K LTDA
ADVOGADOS
: ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS
AGRAVADO
: LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND
AGRAVADO
: RENATO BARROZO ARRUDA GONCALVES
ADVOGADOS
: LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND - PR038597
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015
DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA PÚBLICA
ATRIBUINDO À DEVEDORA A RESPONSABILIDADE PELOS
ENCARGOS RELATIVOS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. REVISÃO
DE PROVA E CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES.
INAPLICABILIDADE DO REGIME TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA 283/STF
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
, na medida
art. 1.022
CPC/2015
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre incumbência pelo
pagamento dos impostos e encargos decorrentes da transferência do bem
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55003804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: 474c7630-b21b-4c49-a92a-abf2bec6f11c

Trata-se de
interposto por N.P.K. LTDA contra decisão
agravo em recurso especial
que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
"EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento com a finalidade de impugnar o cumprimento de
sentença que tem por objeto os honorários fixados no despacho inicial da
execução de obrigação de fazer, bem como reformar a decisão recorrida que
determinou a intimação do executado para proceder a transferência de 50%
do imóvel para a propriedade do exequente, com os impostos devidamente
quitados, conforme escritura pública, e o condenou a multa por litigância de
má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: a) procede o pedido de
declaração da inexigibilidade dos honorários de 10% fixados no despacho
inicial da execução de obrigação de fazer no 0018289-69.2014.8.16.0001, que
determinou a citação do executado para o cumprimento da obrigação; b) se
existe impedimento para o registro da escritura do imóvel objeto do litígio e
sobre quem seria o responsável pelo pagamento dos encargos e imposto de
transmissão; c) se existe impeditivo judicial do cumprimento da obrigação
objeto da execução de obrigação de fazer pela determinação da 2a Vara de
Família de Curitiba, nos autos n.o 0000355-08.2008.8.16.0002; d) se é
pertinente a aplicação da multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de decisão do juízo singular sobre pertinência ou legalidade do
cumprimento de sentença, que sequer teve despacho inicial. Teor das
decisões que apenas determinaram que fosse proposto em autos apartados em
homenagem à celeridade e para evitar confusão processual. Por conseguinte,
não há espaço para o conhecimento das alegações do agravante sobre a
pertinência ou legalidade do cumprimento de sentença. Recurso não
conhecido nessa parte.
4. Expressamente avençado na escritura pública de confissão de dívida
objeto da execução que a devedora se obrigou a entregar a documentação da
totalidade do terreno devidamente matriculado e individualizado junto ao
Registro de Imóveis, com todos os impostos e encargos quitados, livre e
desembaraçado de quaisquer ônus.
5. Ausência de impeditivo para o cumprimento da obrigação de fazer objeto
da execução em razão da determinação do juízo da Vara da Família.
6. Multa por litigância de má-fé excluída. Resistência ao cumprimento do
objeto da execução que decorreu do trâmite dos embargos à execução, que
inclusive teve recurso especial com deferimento de efeito suspensivo. No
mais, as alegações do agravante, embora desprovidas de razão, constituíram-
se mero exercício do direito de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.
Tese de julgamento :
1) A ausência de decisão sobre à pertinência ou legalidade do cumprimento
de sentença, que sequer teve despacho inicial, acarreta o não conhecimento
das alegações do agravante sobre a matéria.
2) O pagamento dos encargos e impostos para a transferência e matrícula do
imóvel objeto da lide cabe ao devedor, conforme avençado na escritura
pública de confissão de dívida.
3) Ausência de impeditivo para o cumprimento da obrigação de fazer objeto
da execução em razão da determinação do juízo da Vara da Família.
4) Descumprimento da execução que decorreu do trâmite dos embargos à
execução. A ausência de resistência injustificada no cumprimento da
Documento eletrônico VDA55003804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: 474c7630-b21b-4c49-a92a-abf2bec6f11c

obrigação oportuna a exclusão da condenação à multa por litigância de má-
fé." (e-STJ, fls. 120-122)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 159-164).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, pois houve omissão no acórdão
art. 1.022,
estadual quanto ao enfrentamento de tese essencial relativa à distinção entre os encargos de
do imóvel e o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI),
subdivisão/regularização
implicando negativa de prestação jurisdicional;
(ii) arts. 490 e 1.245 do Código Civil, porquanto foi imputada à recorrente a
obrigação de pagar o ITBI, quando as despesas de escritura e registro cabem ao adquirente, de
modo que o tributo é devido por quem recebe o imóvel, salvo cláusula expressa em sentido
contrário, o que não é o caso dos autos.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 194-200).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
De início, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à solução da lide.
Dessa forma, a Corte estadual adotou fundamentação suficiente, decidindo
integralmente a controvérsia, inclusive quanto à temática da responsabilidade pelo pagamento
dos encargos e do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG
RAUL
, julgado em
DJEN de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP
, Relator Ministro
, julgado em
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
Relator Ministro
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
JOÃO
, julgado em
DJEN de
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
18/2/2025,
24/2/2025;
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
, Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR
MAURO
, julgado em
DJEN de
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
No tocante ao mérito recursal, não assiste melhor sorte ao apelo.
Com efeito, a parte recorrente aponta a existência de violação aos arts. 490 e 1.245
do Código Civil, sob o argumento de que o "Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) é uma despesa intrínseca ao registro e à efetivação da transferência da propriedade. Ao
imputar à NPK Ltda. (a parte que está transferindo o imóvel) a obrigação de pagar o ITBI, o
Documento eletrônico VDA55003804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: 474c7630-b21b-4c49-a92a-abf2bec6f11c

acórdão recorrido contraria diretamente a regra do artigo 490 do Código Civil, que atribui
essa despesa a quem passará a ser o proprietário do imóvel, salvo estipulação expressa em
contrário. Portanto, o ônus fiscal da transmissão recai sobre quem recebe a propriedade, ou
" (e-STJ,
seja, o exequente no caso em tela, que passará a ser o proprietário de 50% do imóvel
fl. 182).
Sobre a temática, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR) assim se
manifestou:
"22. Em terceiro lugar, restou expressamente avençado na escritura pública
(mov. 1.3 – embargos),
de confissão de dívida objeto da execução
que a
devedora se obrigou a entregar a documentação da totalidade do terreno
com área de 4.887,22 m 2, sobre a qual 50% seria entregue como pagamento,
devidamente matriculado e individualizado junto ao Registro de Imóveis, com
todos os impostos e encargos quitados, livre e desembaraçado de quaisquer
:
ônus, conforme segue
(...)
23. Assim, no presente caso deve ser respeitada a vontade das partes, de
forma que o pagamento dos impostos e encargos referentes ao registro do
imóvel cabe à agravante. Registre-se por devido que não se está diante da
cobrança de um ente público frente a um particular, ou seja, não se está
analisando o caso, sob o regime jurídico tributário, mas sim entre dois
particulares, de modo que não são aplicáveis os regramentos de direito
público alegados pelo agravante. Nesse ponto não merece ser provido o
recurso." (e-STJ, fl. 131)

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o exame
quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação
da escritura pública de confissão de dívida objeto da execução, concluiu ser de responsabilidade
da parte
(N.P.K. LTDA) providenciar o pagamento dos impostos e encargos
devedora/recorrente
incidentes sobre o imóvel a ser transferido, no contexto de título executivo firmado entre dois
particulares.
Dessa forma, a modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a
incumbência pelo pagamento dos impostos e encargos decorrente da transferência do bem, como
pleiteia a parte ora recorrente, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos
e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Mesmo se assim não fosse, repise-se que a Corte de origem consignou o seguinte: "
Registre-se por devido que não se está diante da cobrança de um ente público frente a um
particular, ou seja, não se está analisando o caso, sob o regime jurídico tributário, mas sim
entre dois particulares, de modo que não são aplicáveis os regramentos de direito público
" (e-STJ, fl. 131).
alegados pelo agravante
Todavia, tal fundamento, autônomo e suficiente à manutenção do v. acórdão
recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso especial, limitando-se a parte a argumentar
que a quitação do ITBI, segundo o regime tributário, é atribuível à parte a quem é transferido o
imóvel. Nesse contexto, incide a
: "
Súmula 283/STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
."
abrange todos eles
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55003804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: 474c7630-b21b-4c49-a92a-abf2bec6f11c

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE
QUALQUER BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE DA RECUPERANDA POR
DETERMINAÇÃO DOS JUÍZOS EM QUE TRAMITAM EXECUÇÕES FISCAIS.
INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO.
. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO
SÚMULA 283/STF
RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
.
óbice da Súmula 283 do STF
4. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento do STJ, ao decidir que é
defeso ao juízo recuperacional proibir de antemão e genericamente qualquer
bloqueio, presente ou futuro, em conta corrente da executada, sob pena de
afronta direta à legislação de regência e conferir à empresa recuperanda um
verdadeiro salvo-conduto.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
, relator Ministro
,
AREsp n. 2.664.853/SC
RAUL ARAÚJO QUARTA
, julgado em
DJEN de
TURMA
5/5/2025,
12/5/2025)

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
OPOSIÇÃO
NO
PRAZO
DO

DO
CPC.

ART.
675
TEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. RAZÕES DO
ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal Superior esbarra no óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes,
por si sós, para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula n.
283 do STF.
3. Recurso especial não provido."
, relator Ministro
,
(AREsp n. 2.292.735/RJ
MOURA RIBEIRO TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
23/6/2025,
30/6/2025)

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§11, do
, visto que o recurso especial tem origem em
art. 85,
CPC/2015
agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA55003804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: 474c7630-b21b-4c49-a92a-abf2bec6f11c

É como voto.
Documento eletrônico VDA55003804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:48:54
Código de Controle do Documento: 474c7630-b21b-4c49-a92a-abf2bec6f11c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.106.163 / PR
Número Registro: 2025/0449031-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00182896920148160001 00986641120248160000 01091667220258160000 1091667220258160000
109166722025816000000182896920148160001 182896920148160001 986641120248160000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N.P.K LTDA
ADVOGADOS : ANGELA ESTORILIO SILVA FRANCO - PR021787
CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
JEFFERSON COMELLI - PR038612
AGRAVADO
: LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS
AGRAVADO
: LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND
AGRAVADO
: RENATO BARROZO ARRUDA GONCALVES
ADVOGADOS : LUIZ FRANCISCO BARCELLOS BOND - PR038597
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). CRISTIAN LUIZ MORAES, pela parte: AGRAVANTE: N.P.K LTDA.
Documento eletrônico VDA56427718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:05
Código de Controle do Documento: c12fcaac-ff0c-4468-a474-8dbc531ecfcd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:05
Código de Controle do Documento: c12fcaac-ff0c-4468-a474-8dbc531ecfcd